Tribunal: TRF3
Processo: 5010845-77.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
148/1006)

5010845-77.2024.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010845-77.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: FECTUM - CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS VIANA PROCIDELLI - SP348000-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. PAGAMENTO DE BOLETO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à restituição de R$ 222.997,98, correspondentes a valores transferidos indevidamente da conta corrente da autora, acrescidos de juros e correção monetária desde cada débito, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A autora relata ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, por contato telefônico, que induziram seus sócios a realizar procedimentos em caixa eletrônico. Em 28.03.2024, foram efetuadas duas transferências via PIX no valor de R$ 59.999,99 cada, duas transferências via TED nos valores de R$ 60.000,00 e R$ 24.000,00, além de pagamento de boleto no valor de R$ 18.998,00, totalizando R$ 222.997,98.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, por ausência de bloqueio de movimentações atípicas, e condenou a instituição financeira à restituição dos valores. A CEF sustenta, em apelação, culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que as transações foram validadas mediante fornecimento de informações aos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, diante da realização de movimentações atípicas em curto espaço de tempo; e (ii) se está configurada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme arts. 14 e 22 da Lei no 8.078/1990.

6. A responsabilidade objetiva exige a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal. A exclusão da responsabilidade somente ocorre nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC.

7. No caso concreto, os extratos bancários revelam sucessivas movimentações de elevado valor, realizadas no mesmo dia, inclusive com valores terminados em “,99”, circunstância indicativa de fraude, em desconformidade com o perfil financeiro da empresa autora.

8. Compete à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e bloquear operações manifestamente atípicas. A ausência de sustação das transações caracteriza falha na prestação do serviço.

9. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. A jurisprudência do STJ, no REsp 2.015.732/SP, firmou entendimento de que a admissão de transações que fogem ao padrão de consumo do correntista configura falha no dever de segurança, não sendo suficiente, para afastar a responsabilidade, a alegação de uso de senha pessoal.

11. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois a fraude se consumou em razão da ausência de bloqueio de movimentações atípicas, etapa sob responsabilidade da instituição financeira. Também não há falar em culpa concorrente.

12. Demonstrada a falha no serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado, impõe-se a manutenção da condenação à restituição integral dos valores indevidamente debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha no dever de segurança decorrente da não detecção de movimentações manifestamente atípicas. 2. A realização de transferências sucessivas e de elevado valor, em curto espaço de tempo e em desacordo com o perfil do correntista, impõe o dever de bloqueio preventivo pela instituição financeira. 3. Não configura culpa exclusiva do consumidor a validação de operações quando ausente mecanismo eficaz de controle de transações atípicas.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XXXII; Lei no 8.078/1990, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14, caput e § 3o, 22; CC, arts. 186, 389 e 945; CPC, arts. 373, 487, I, 938, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 26/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023; STJ, EDcl no REsp 1.025.298/RS, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/2/2013; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STF, ADI 2.591/DF, j. 29/09/2006; TRF3, ApCiv 5004644-93.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, julgado em 07/07/2023, DJEN 11/07/2023; TRF3, ApCiv 5001552-73.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 08/06/2023, DJEN 14/06/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010845-77.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS VIANA PROCIDELLI - SP348000-A

APELADO: FECTUM - CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a ré à restituição dos valores transferidos, indevidamente, de sua conta, descontados os estornos administrativos, no total de R$222.997,98, atualizados com juros e correção monetária desde a data de cada saque até o pagamento, com base no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.

Em suas razões, a apelante alega que a autora é responsável pelas operações reputadas fraudulentas, pois atendeu às ligações telefônicas dos golpistas e forneceu-lhes informações sigilosas, tendo validado as transações bancárias.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

Este Relator, por meio do despacho id 350029838, converteu o julgamento em diligência (com espeque no art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil), objetivando a correta delimitação de responsabilidade na situação narrada nos autos, determinando que as partes trouxessem aos autos extrato bancário da conta corrente de titularidade da parte-autora (no 1221/003/2.751-0), compreendendo o período de 28.09.2023 a 28.09.24.

Manifestação e juntada de documentos pela CEF (id 351996310) e pela autora (id 356257951).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR): Imperioso situar o problema posto nos autos no contexto da responsabilidade civil por danos, para o que se faz necessário lembrar que os bens e os direitos de pessoas físicas ou jurídicas (Súmula 227 do E. STJ), assim como de universalidades e entes despersonalizados, abrangem itens de diversas naturezas e conteúdo, os quais, em linhas gerais, podem ser divididos em materiais e em morais. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a proteção a esses bens e direitos tem atributos de garantia fundamental, de tal modo que o titular da prerrogativa indevidamente violada tem a faculdade de exigir o dever fundamental de reparação apropriada em face do responsável, sendo certa a possibilidade de cumulação da reparação da lesão material com o dano moral.

O objeto do dano material corresponde à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e dos direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou um fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição Federal), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

Ao mesmo tempo em que os sujeitos de direito são dotados de liberdade de escolha, todos devem responder por seus atos ou omissões quando violarem limites determinados pelo ordenamento jurídico, gerando responsabilidades de diversas espécies (dentre elas as criminais). Para o que importa a este feito, a atribuição da responsabilidade civil pode ser imputada a todo aquele que causar lesão, por fato ou por ato praticado (in committendo), por omissão (in ommittendo), por pessoa que o representante (in vigilando), por empregado, funcionário ou mandatário (in eligendo) e por coisa inanimada ou por animal (in custodiendo).

É pela correta delimitação jurídica da responsabilidade civil que se torna possível estabelecer os parâmetros para avaliação do caso sub judice, motivo pelo qual é necessário também consignar que, quanto ao fato gerador, há a responsabilidade contratual (relacionada a negócio jurídico não cumprido, no todo ou em parte, nos termos do art. 389 e seguintes do Código Civil) e responsabilidade extracontratual ou aquiliana (casos de violação à lei e a primados de Direito, independentemente de negócio jurídico, conforme art. 186 e seguintes, também do Código Civil); acerca do fundamento, há a responsabilidade subjetiva (baseada em culpa) e a responsabilidade objetiva (baseada no risco, não exigindo culpa); e, considerando o agente, há a responsabilidade direta ou simples (se oriunda de ato da própria pessoa imputada) e responsabilidade indireta ou complexa (resultante de ato ou fato de terceiro, animal ou coisa inanimada vinculada ao imputado).

Friso que a culpa ou o dolo podem aparecer como causa da lesão, mas não são imprescindíveis para atribuição de responsabilidade civil (embora tenham utilidade no caso de fixação de reparação). Nessa linha, não se deve confundir a teoria objetiva da culpa (formulada em contraposição à teoria da culpa subjetiva), com a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou da culpa presumida). Para a teoria da culpa objetiva, a culpa é apreciada in abstracto, nos moldes das pessoas comuns, sem considerar as condições subjetivas do agente ou seu estado de consciência (vale dizer, afastando elementos pessoais ou íntimos do agente causador do ato danoso), o que, por consequência, permite responsabilizar incapazes e dementes; já a teoria da culpa subjetiva se serve de abstrações, porém, em menor grau, pois verifica a intenção íntima e pessoal do agente para conferir a responsabilidade civil e o dever de reparar o injusto dano causado a outrem, vale dizer, culpa in concreto.

Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou culpa presumida) vê o dever de reparar independentemente de dolo ou de culpa do causador da lesão (excluída apenas se o prejuízo for exclusivamente gerado por ato ou por omissão do lesado), opondo-se à responsabilidade subjetiva (baseada no elemento subjetivo de culpabilidade do causador do dano, observando também o nexo causal entre a conduta do agente e o dano a ser ressarcido). A responsabilidade objetiva gera o dever de indenizar por parte daquele que interagiu (direta ou indiretamente) com o lesado, ou com o meio no qual está inserido, e se baseia na injustiça do dano por circunstância que não pode ser imputada ao titular do bem ou do direito prejudicado; por não depender de dolo ou de culpa, a responsabilidade civil decorre do risco gerado por determinada atividade, bastando o ato ou o fato, o dano e a relação de causalidade ente ambos.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, por ser instituição financeira que fornece serviços no âmbito de relações jurídicas de consumo, está sujeita à responsabilidade civil objetiva por força do contido no art. 3o, § 2o, combinado com o art. 14, ambos da Lei no 8.078/1990:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, por força do Código de Defesa do Consumidor, já foi afirmada pelo E. STJ, na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Compreendida como inerente ao risco do empreendimento, é irrelevante discutir a má-fé ou a culpa subjetiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF no evento danoso para fins de responsabilidade civil, assim como de prestadores de serviço por ela contratados para compor a execução de suas operações (ressalvado seu eventual direito de regresso). Por certo, a responsabilidade civil dessa instituição financeira alcança não só os serviços que executa, mas também a estrutura operacional criada para sua implementação (adequada, eficiente, protegida e, em áreas essenciais, também contínuas), conforme previsto no art. 22 da Lei no 8.078/1990:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Para caracterizar a responsabilidade civil extracontratual e objetiva, devem ser comprovados, cumulativamente: a) evento danoso a bem ou direito (material ou moral) do interessado, por ato ou por fato ou por seus desdobramentos; b) ação ou omissão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (ou de terceiro que lhe auxilia na execução de serviço); c) nexo causal entre o evento danoso e a ação ou a omissão imputada à instituição financeira. Inexistindo lesão (ainda que configure desconforto), ou em caso de ato ou de fato decorrente de exclusiva responsabilidade do consumidor ou de terceiro (por óbvio, desvinculado da CEF), inexistirá a responsabilidade civil objetiva.

Lembro ainda que, nos termos do art. 373 e seguintes do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte-autora (quanto ao fato constitutivo do seu direito) ou ao réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), cabendo ao magistrado atribuir tal ônus de modo diverso (nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário), além da possibilidade de convenção das partes (salvo quando recair sobre direito indisponível ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito), sendo certo que não dependem de prova os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos como incontroversos e os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Contudo, no âmbito de relação de consumo, o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, prevê que a proteção do consumidor será feita mediante a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, de modo que a situação posta nos autos é determinante para fixar a quem caberá a produção da prova, dando máxima efetividade não só a esse preceito, mas também aos mandamentos da isonomia e da garantia contida no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal. Porém, a proteção ao consumidor não induz ao acolhimento de narrativas inverossímeis ou desarrazoadas, sendo descabido imputar à instituição financeira o ônus de provar qualquer ato ou fato.

Pois bem. A parte-autora intentou a presente ação buscando a restituição dos valores indevidamente subtraídos de sua conta corrente (no 2751-0, agência 1221-Butantã) no dia 28 de março de 2024, no total de R$222.997,98, com os acréscimos legais.

A propósito, colhe-se a seguinte argumentação da petição inicial constante dos autos (id 323313077):

“(...) cumpre informar que a Requerente possui conta bancária na CEF, registrada sob o no 2751-0, agência 1221 – Butantã, cuja operação é realizada exclusivamente pelos seus dois sócios, Aldo Silva Borges e Fábio Silva Borges.

No dia 22 de março de 2024, o Sr. Aldo recebeu uma ligação do número 3503- 8450, de uma pessoa que se dizia chamar Matheus, informando ser assistente de gerência da Caixa Econômica Federal e informando que a conta de sua empresa estava bloqueada; imediatamente o Sr. Aldo pediu que ele entrasse em contato com seu sócio, Fábio, e o atendente prontamente atendeu o pedindo, informando ainda que já possuía o número de contato. Em seguida ligou para o Sr. Fábio dizendo que o cadastro da conta da Requerente estava desatualizado e por esta razão o acesso havia sido bloqueado pelo Depto. de Segurança da Requerida, devendo diligenciar a um Caixa Eletrônico para solicitar o desbloqueio e finalizar o procedimento na agência.

(...)

Desse modo, ainda no dia 22 de março, o Sr. Fábio se dirigiu até um caixa eletrônico e seguiu os procedimentos orientados pelo suposto assistente de gerência através do ícone “ajuda” no equipamento.

Realizado o procedimento, a conta permaneceu bloqueada nos aparelhos celulares de ambos os sócios da Requerente e assim ficou até o dia 27 de março de 2024, quando os dois diligenciaram à sua agência, acima identificada, localizada na Av. Professor Francisco Morato, 1388, Butantã, São Paulo – SP, CEP: 05513-100.

Lá estando, conversaram com o gerente Issamu Miura Matsumaro, indagando-o de plano quem era o assistente Matheus, quando imediatamente o gerente reconheceu e afirmou se tratar de uma tentativa de golpe.

(...)Ainda no dia 27 de março, efetuaram uma transferência via PIX no valor de R$ 3.192,00 (três mil, cento e noventa e dois reais) para compra de materiais de construção, havendo aprovação da transferência pelo aparelho celular do sócio Fábio e no dia seguinte, 28 de março, efetuaram no período da manhã a compra de uma cesta básica no valor de R$ 98,34 (noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) utilizando a função débito do cartão.

(...)

Sem nem ao menos conseguir acesso ao valor transferido, retornaram imediatamente à sua agência e conversaram mais uma vez com o gerente Issamu Miura Matsumaro, quando constaram duas transferências via PIX no valor de R$ 59.999,99 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) cada uma, duas transferências via TED, uma no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e outra no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e mais o pagamento de um boleto no valor de R$ 18.998,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e oito mil reais), totalizando a quantia de R$ 222.997,98 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).”

A inicial em tela veio instruída com os seguintes documentos: (i) procuração (id 345597528); (ii) alteração contratual da empresa (id 345597530); (iii) boletim de ocorrência no EK4484-2/2024 (id 345597982); (iv) extrato detalhado de PIX (id 345597983); (v) contestação dirigida à CEF (id 345597984) e (vi) parecer da contestação (id 345597986).

Devidamente citada, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF apresentou contestação (id 345597992), pugnando pela improcedência do pedido, oportunidade em que destacou a ausência de falha na prestação do serviço, de molde a ser indevida a restituição dos valores debitados da conta da autora.

Sobreveio a r. sentença recorrida (id 345597996), que julgou procedente o pedido, estando assim disposta:

“(...)Ante o exposto, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, para condenar a CAIXA à restituição dos valores transferidos, indevidamente, da conta da autora, descontados eventuais valores já estornados administrativamente, no total de R$ 222.997,98 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), atualizados, com juros e correção monetária, desde a data de cada saque/ pagamento/ transferência indevidos até o pagamento, com base no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Condena-se, ainda, a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85).

(...)”

Ainda que não tenha ficado completamente esclarecida como a fraude foi executada, é certo que a instituição financeira não tem meios de impedir a ação criminosa, sendo inexigíveis procedimentos de segurança capazes de impedir que meliantes apliquem o golpe em ambiente estranho às dependências bancárias ou aos sistemas bancários informatizados. Contudo, em um segundo estágio, o modelo de negócios da instituição financeira (que, progressivamente, substitui agências e meios físicos por procedimentos informatizados) deve ser aparelhado por sistema de segurança que detecta anomalias nas transações por perfil de cliente, sendo esse um risco inerente ao negócio pela forma proposta pelo próprio fornecedor do serviço bancário.

Repentinos saques, transferências ou compras sucessivas, com valores fora de padrões usuais daquele correntista, são indicativos que as instituições financeiras têm a obrigação de eleger como parâmetro de segurança quando oferecem serviços essencialmente online. Aliás, como máxima de experiência, são conhecidos mecanismos como mensagens de texto para liberação ou confirmação de compras, ligações diretas ou até mesmo negativa de negócios quando a instituição financeira suspeita que seus clientes estão sendo vítimas de golpe. É justamente a inexistência ou ineficiência desses padrões de segurança (na segunda fase) que dá margem à responsabilidade civil da instituição financeira, o que depende da verificação do caso concreto (notadamente do padrão de operações do cliente, do espaço de tempo e das transações que são praticadas pelos criminosos).

O fato de se tratar de instituição bancária de varejo (como é o caso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que tem milhares de clientes em cada agência) não a exime da responsabilidade de ter sistema de segurança parametrizado por perfil de cliente, compatível com o risco inerente ao seu modelo digital de negócios.

Como a falha da instituição financeira se dá na segunda etapa (na formulação do sistema de segurança online em checar com o cliente as movimentações atípicas), não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). Também não há culpa concorrente (art. 945 do CC), porque a ingenuidade, por parte do cliente, ocorre apenas na primeira etapa (na qual a instituição financeira não tem qualquer ingerência), sendo certo que ele não tem consciência da lesão que sofre na segunda etapa.

Comprovada a falha no serviço bancário, incide a Súmula 479/STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), bem como o entendimento jurisprudencial no sentido de que a culpa concorrente somente pode ser reconhecida em situação em que a vítima assume e potencializa, de maneira consciente, o evento que culminou em dano à sua pessoa (vide, a propósito, STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

A jurisprudência do C. STJ tem entendido que há falha no serviço bancário quando, ainda que as movimentações financeiras tenham sido feitas com cartão e senha (pessoal e intransferível), os autos acusam transações atípicas para o perfil daquele cliente, tendo em vista ser dever inerente à prestação do serviço o cruzamento de dados apto a indicar que as movimentações não seguiam o padrão comportamental do consumidor. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ‘GOLPE DO MOTOBOY’. USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS – HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, ‘a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável’. 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados deste e.TRF sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 1o, DO CDC. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAS E MORAIS. ARBITRAMENTO DO VALOR DOS DANOS MORAIS COM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E SEM IMPORTAR NO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DO VALOR DOS DANOS MORAIS INCIDENTES DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO PELA TAXA SELIC. SÚMULA 362/STJ. SUBMISSÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PRESENÇA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. APELAÇÃO DA CEF DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (...) 2. Não se verifica, na espécie, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros apta a excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Embora seja incontroverso que o autor foi induzido por terceiros golpistas que se passavam por prepostos da ré a entregar-lhes seus cartões e a digitar a senha pessoal em aparelho telefônico, após ser falsamente comunicado de que o cartão havia sido clonado, tais fatos são insuficientes para afastar a culpa da CEF pelo ocorrido. 4. A análise dos autos indica evidente falha no serviço da fornecedora ao não oferecer ao consumidor um sistema de segurança apto a identificar e bloquear operações suspeitas, que fogem, e muito, do perfil de movimentações bancárias do cliente, o que impediria – ou ao menos reduziria consideravelmente – os prejuízos amargados por ele por conta do golpe sofrido. 5. Não há como admitir que um sistema bancário que não acuse como suspeitas transferências eletrônicas, saques e compras sucessivas de mais de R$ 80.000,00 no espaço de apenas três horas seja considerado seguro e eficiente. Mesmo que as transações tenham sido realizadas com o uso do cartão e senha, é evidente a falha no sistema antifraude da ré, especialmente ante a total disparidade das operações com a movimentação regular da conta e uso do cartão. 6. A realização de movimentações sucessivas e de alto valor agregado em um curto espaço de tempo é justamente o ‘modus operandi’ de diversos golpes bancários – incluindo o ‘golpe do motoboy’ – aplicados, em geral, contra pessoas de idade avançada, como é o caso do autor (com 78 anos na data dos fatos), razão pela qual é imprescindível que qualquer sistema de segurança de operações financeiras saiba reconhecê-lo, considerando que tal grupo de clientes está especialmente suscetível de ser ludibriado por terceiros de má-fé aparentemente ligados às instituições financeiras. 7. Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade da instituição financeira diante da evidente falha no dever de segurança, atraindo o seu dever de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos (art. 14, § 1o, do CDC). 8. Não obstante a jurisprudência tenha admitido, em casos da espécie, a ocorrência de culpa concorrente do consumidor, nos termos do art. 945 do Código Civil (‘Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.’), entendo que as peculiaridades do caso demandam solução diversa. 9. Isso por conta de condições pessoais do consumidor que o colocam em posição especialmente vulnerável a golpes dessa natureza, em virtude da baixa compreensão acerca do funcionamento do sistema bancário. Como dito, o autor é pessoa idosa (78 anos), sendo, portanto, considerado consumidor hipervulnerável por conta de sua idade avançada. 10. Esse grupo de consumidores é reconhecido, pelo Direito do Consumidor, como necessitado de especial proteção, a fim de garantir que suas particularidades, limitações e/ou deficiências não acarretem violação ou menor proteção de direitos relativamente ao consumidor médio, em cumprimento ao princípio da igualdade material que permeia o ordenamento jurídico pátrio. 11. Não há como atribuir ao autor, hipervulnerável, negligência ou imprudência que poderiam ser imputáveis a consumidores de menor idade, plenamente inserido no sistema bancário e no mundo digital, com menor suscetibilidade de ser enganado por golpes como o que o vitimou. Ao inserir a senha pessoal no aparelho telefônico como solicitaram os golpistas, e entregar o cartão ao emissário, o autor acreditava genuinamente que estava sendo orientado por representantes do banco, não sendo possível exigir que ele soubesse os procedimentos de segurança realmente adotados pelas instituições financeiras em caso de clonagem de cartões (pressuposto adotado pelos golpistas). 12. A CEF, de outro lado, é empresa pública de grande porte econômico, que, apesar de deter meios técnicos e financeiros necessários para oferecer um serviço mais seguro aos seus clientes, em especial aqueles mais suscetíveis de serem enganados por terceiros de má-fé, não o fez. De fato, caso houvesse regular prestação do serviço pela ré, acusando as transações atípicas de forma rápida e eficiente, os prejuízos sofridos pelo autor poderiam ter sido completamente evitados. 13. Não é o caso de reconhecer a culpa concorrente da vítima, devendo a instituição financeira ser condenada à reparação integral dos danos sofridos, restituindo os valores indevidamente retirados da conta do consumidor. 14. Quanto aos danos morais, igualmente, entendo que merecem reconhecimento. O autor foi vítima de um golpe que retirou quase 85% do valor que mantinha depositado junto à ré sem que houvesse qualquer acionamento do sistema de segurança do banco. E, mesmo tendo contestado as operações no dia útil seguinte aos fatos, a ré se negou ao ressarcimento dos valores afirmando que não havia indícios de fraude nas movimentações questionadas, apesar do evidente ‘modus operandi’ do ‘golpe do motoboy’ no relato do cliente e da evidente falha de segurança em seu sistema, obrigando-o a recorrer ao Poder Judiciário a fim de ver-se ressarcido. 15. A privação do consumidor dos recursos acumulados em sua poupança e a subsequente recusa da instituição financeira de reconhecer a falha certamente causaram-lhe abalo moral e psíquico que supera, e muito, a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. 16. No que se refere ao arbitramento do valor a título de indenização por danos morais – objeto da apelação e do recurso adesivo –, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, ela deve ser determinada segundo o critério da razoabilidade e do não enriquecimento despropositado. 17. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial a extensão do dano moral sofrido pelo autor e o considerável grau de culpa da CEF, amplamente explanados, tenho que a fixação da indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável e suficiente para compensar o dano, sem importar no enriquecimento indevido da vítima. 18. Quanto aos encargos financeiros, é cediço que, nas hipóteses de indenização por dano moral, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor indenizatório, nos termos da Súmula 362 do STJ. O mesmo se diga quanto aos juros moratórios, uma vez que o devedor passa a estar em mora apenas quando do arbitramento do valor, pois não é possível o pagamento antes desta data. 19. Tendo em vista que a taxa SELIC é a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil e que não se admite sua cumulação com correção monetária, uma vez que esta já está compreendida na formação da taxa. Este é o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: ‘A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação’. (STJ. EDcl no RESP 1.025.298 RS. Segunda Seção. Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão. DJe 01/02/2013). Por tais motivos, sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve incidir correção monetária e juros de mora desde a data da sentença, exclusivamente pela taxa SELIC. 20. As disposições da Lei no 8.078/1990 - CDC - Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às instituições financeiras. No mesmo sentido firmou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591-DF, DJ 29/09/2006, p. 31, assentando-se que ‘as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor’, excetuando-se da sua abrangência apenas ‘a definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia’. 21. Essa responsabilidade objetiva sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade nesse mercado, independentemente de culpa. Contudo, em que pese a prescindibilidade da comprovação do elemento subjetivo, deve restar demonstrado o preenchimento dos requisitos essenciais da responsabilidade civil de ordem objetiva, quais sejam: a deflagração de um dano, a conduta ilícita do prestador de serviço, bem como o nexo de causalidade entre o defeito e o agravo sofrido. 22. Uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, é possível a inversão do ônus da prova. 23. Com o provimento do apelo do autor, a CEF sai integralmente sucumbente. Portanto, condeno-a ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação indenizatória, à luz do art. 85, § 2o, do CPC. Outrossim, ante o desprovimento do recurso da instituição financeira, majoro o percentual para 11% (onze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, da lei processual. 24. Apelação da CEF desprovida. Apelação do autor provida a fim de: a) declarar a inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito ELO final 5573 no período de 21/05/2021 a 26/05/2021; b) condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a restituir ao autor o valor de R$ 80.684,98 (oitenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), atualizados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e c) condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora desde a data do acórdão, exclusivamente pela taxa SELIC” (TRF3, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004644-93.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 07/07/2023, DJEN DATA: 11/07/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. CLIENTE IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. SUCUMBÊNCIA. 1. É assente que ‘o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’ (Súmula 297/STJ), as quais respondem, portanto, ‘independentemente da existência de culpa’, por danos causados aos usuários dos serviços, equiparados a consumidores (artigo 17, CDC), ressalvadas as hipóteses do § 3o do artigo 14, CDC. Em conformidade com a Súmula 479/STJ, ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’. Evidencia-se, pois, que sendo objetiva a responsabilidade, não se perquire existente ou não culpa na prestação do serviço, mas apenas se configurado ou não nexo de causalidade entre conduta e dano sofrido nas relações de consumo. 2. Embora o autor tenha contribuído, sem saber, para a fraude praticada por estelionatários, entregando-lhes o cartão bancário e respectiva senha, é certo que não se cogita de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar a responsabilidade do prestador do serviço pelo dano provocado, nos termos do artigo 14, § 3o, CDC, pois cabia à CEF identificar que as transações financeiras realizadas fugiam do perfil do cliente, conforme comprovado pelos extratos juntados e, assim, evitar a fraude. 3. Tampouco é validável a distribuição proporcional do ônus de reparação ao grau de culpa de cada agente, autor e réu, pois, no caso concreto, a condição própria e específica de extrema vulnerabilidade do consumidor idoso, impõe seja a ré condenada exclusiva e integralmente pelo ressarcimento dos danos provocados. 4. Comprovado dano material e firmada, à luz da jurisprudência consolidada, a responsabilidade objetiva da ré pelo prejuízo narrado nos autos, cabe impor condenação ao ressarcimento dos valores debitados de forma indevida do patrimônio da vítima do evento ilícito. Sobre a indenização por dano material devem incidir correção monetária e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 43 e 54/STJ), conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Quanto ao dano moral, depreende-se que o caso ultrapassou o limite de mero dissabor, na medida em que, além do trauma decorrente da própria ação criminosa, a conduta da ré em não providenciar tratamento adequado à situação, com o ressarcimento integral da vítima, privando-a de relevantes e significativos valores de suas economias, agravou o sofrimento pela intranquilidade da situação gerada, apesar de promovidas contestações e procedimentos administrativos recomendados, com mera alegação de que não havia indícios de fraude, obrigando-a, ainda assim, a postular em Juízo por direito que poderia ter sido recomposto diretamente na via administrativa, assim prolongando quadro de lesão ao patrimônio imaterial da parte vulnerável da relação jurídica. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de forma razoável, proporcional, considerando as condições de cada parte envolvida, evitando enriquecimento ou vantagem indevida a qualquer delas, ainda considerando circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, respalda seja fixada a condenação em dez mil reais. Sobre tal valor incidem correção monetária a partir da fixação da indenização (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal. (...)” (TRF3, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001552-73.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023).

A produção de provas para a verificação da existência (ou não) de responsabilidade da instituição financeira é indispensável e dinâmica, sendo ônus de todas as partes (em vista da relação de consumo), inclusive do próprio magistrado, apurar o histórico de operações do cliente, o valor e espaço de tempo no qual foram feitas as transações questionadas, se as operações foram feitas por celular ou equipamento cadastrado (com IP usual) e o que mais for por pertinente ao caso concreto.

No caso dos autos, a parte autora discorre sobre movimentações realizadas em sua conta corrente no dia 28.09.2024, concernentes a pagamento de boleto, no valor de R$18.998,00, e a transferências via PIX, TED e TEV, nos valores, respectivos, de R$60.000,00, R$59.999,99, R$59.999,99 e R$24.000,00, resultando no prejuízo de R$ 222.997,98

Da análise dos autos e dos extratos acostados pelas partes (ids 351996314 e 356257952), mostra-se incontroverso que as operações mencionadas acima são atípicas e sem relação com o perfil financeiro da empresa.

Com efeito, houve uma sucessão de débitos expressivos, todos ocorridos no mesmo dia, 28.03.2024, dois deles com valores de final “,99”, o que, costumeiramente, são lançamentos indicativos da prática de fraude.

Por esse motivo, tais operações deveriam ter sido objeto de análise e de sustação pela CEF, sob o manto do dever de segurança, por parte do fornecedor do serviço.

Desta feita, tais movimentações atípicas devem ser consideradas inexistentes e a situação jurídica da parte-autora deverá retornar ao estágio anterior à suas respectivas ocorrências.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. PAGAMENTO DE BOLETO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à restituição de R$ 222.997,98, correspondentes a valores transferidos indevidamente da conta corrente da autora, acrescidos de juros e correção monetária desde cada débito, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A autora relata ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, por contato telefônico, que induziram seus sócios a realizar procedimentos em caixa eletrônico. Em 28.03.2024, foram efetuadas duas transferências via PIX no valor de R$ 59.999,99 cada, duas transferências via TED nos valores de R$ 60.000,00 e R$ 24.000,00, além de pagamento de boleto no valor de R$ 18.998,00, totalizando R$ 222.997,98.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, por ausência de bloqueio de movimentações atípicas, e condenou a instituição financeira à restituição dos valores. A CEF sustenta, em apelação, culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que as transações foram validadas mediante fornecimento de informações aos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário, diante da realização de movimentações atípicas em curto espaço de tempo; e (ii) se está configurada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme arts. 14 e 22 da Lei no 8.078/1990.

6. A responsabilidade objetiva exige a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal. A exclusão da responsabilidade somente ocorre nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC.

7. No caso concreto, os extratos bancários revelam sucessivas movimentações de elevado valor, realizadas no mesmo dia, inclusive com valores terminados em “,99”, circunstância indicativa de fraude, em desconformidade com o perfil financeiro da empresa autora.

8. Compete à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar e bloquear operações manifestamente atípicas. A ausência de sustação das transações caracteriza falha na prestação do serviço.

9. A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. A jurisprudência do STJ, no REsp 2.015.732/SP, firmou entendimento de que a admissão de transações que fogem ao padrão de consumo do correntista configura falha no dever de segurança, não sendo suficiente, para afastar a responsabilidade, a alegação de uso de senha pessoal.

11. Não se configura culpa exclusiva do consumidor, pois a fraude se consumou em razão da ausência de bloqueio de movimentações atípicas, etapa sob responsabilidade da instituição financeira. Também não há falar em culpa concorrente.

12. Demonstrada a falha no serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado, impõe-se a manutenção da condenação à restituição integral dos valores indevidamente debitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha no dever de segurança decorrente da não detecção de movimentações manifestamente atípicas. 2. A realização de transferências sucessivas e de elevado valor, em curto espaço de tempo e em desacordo com o perfil do correntista, impõe o dever de bloqueio preventivo pela instituição financeira. 3. Não configura culpa exclusiva do consumidor a validação de operações quando ausente mecanismo eficaz de controle de transações atípicas.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XXXII; Lei no 8.078/1990, arts. 3o, § 2o, 6o, VIII, 14, caput e § 3o, 22; CC, arts. 186, 389 e 945; CPC, arts. 373, 487, I, 938, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 26/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023; STJ, EDcl no REsp 1.025.298/RS, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/2/2013; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017; STF, ADI 2.591/DF, j. 29/09/2006; TRF3, ApCiv 5004644-93.2021.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, julgado em 07/07/2023, DJEN 11/07/2023; TRF3, ApCiv 5001552-73.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 08/06/2023, DJEN 14/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão